Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento da tese absolutória em hipótese na qual o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprova, de maneira robusta, a materialidade e autoria do crime de furto qualificado descrito na denúncia. Os testemunhos dos agentes policiais ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o exercício do convencimento do órgão julgador. Cominada pena concreta inferior a 8 anos de reclusão, mas caracterizada a reincidência e os maus antecedentes, correta a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal, à luz do artigo 33, § 1°, alínea "a", § 3°, e artigo 59, todos do Código Penal.